Tribunal: TJPA
Processo: 0012783-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012783-49.2014.8.14.0040

APELANTE: AUTO POSTO VALE VERDE LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA, BANCO ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0012783-49.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SIDOESTE PARAENSE-SICREDO CARAJAS/PA

ADVOGADO:

ANDRÉ ASSIS ROSA OAB/OS 20.916-A

ADVOGADO:

ANDRÉ STUARTS SANTOS OAB/MS 10.637

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

EMBARGADO: AUTOPOSTO VALE VERDE LTDA

RELATORA:
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO

CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante COOPERATIVA
DE CRÉDITO E POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SIDOESTE PARAENSE-SICREDO CARAJAS/PA
.
e ora embargados
AUTO POSTO VALE VERDE LTDA e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0012783-49.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SIDOESTE PARAENSE-SICREDO CARAJAS/PA

ADVOGADO:

ANDRÉ ASSIS ROSA OAB/OS 20.916-A

ADVOGADO:

ANDRÉ STUARTS SANTOS OAB/MS 10.637

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

EMBARGADO: AUTOPOSTO VALE VERDE LTDA

RELATORA:
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA
(ID 4242523), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID

4242522 - Pág. 4), cuja ementa é a seguinte, in
verbis:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO A QUO REFORMADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO CREDITADA NA CONTA DO AUTOR. DADOS DIVERGENTES.

FALHA CONFIGURADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante restou sedimentado no decisum monocrático, verificou-se que muito embora de fato o banco agravante não possua controle quanto ao preenchimento dos dados relativos as transações bancárias a serem efetivadas por seus clientes, no caso dos autos restou configurada a responsabilidade das instituições bancárias envolvidas haja visto terem se mantido inertes quanto ao equívoco que lhes fora informado.

2. Tendo em vista que a consumação dos prejuízos suportados pelo autor (dano) somente foi possível em razão (nexo causal) da conduta negligente por parte dos bancos demandados (ato ilícito), resta plenamente configurado o dever de indenização na esfera moral e patrimonial.

3. Não convence a alegação de enriquecimento ilícito decorrente do dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que a fixação do quantum indenizatório observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer exorbitância em seu arbitramento.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Alega o embargante que o v. acórdão é contraditório quanto da inexistência da conduta ilícita da embargante/requerida, posto que o erro por falha na prestação de serviço partiu do embargado, no momento do preenchimento das informações para a realização do TED.

Ressalta que não tem como evitar a efetivação de um TED para uma conta que foi preenchida errada no momento da transação.

se encontrando devidamente instruída a demanda, deverá ser dado regular prosseguimento à ação de busca e apreensão, considerando que em momento algum a lei manifesta e determina a necessidade de juntada do título original.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado os vícios apontados.

E, contrarrazões ITAÚ S.A., susta a intenção do embargante em rediscutir a matéria de mérito, não havendo contradição, omissão ou obscuridade no acórdão guerreado, pleiteando pelo não conhecimento sendo inadmissível a via eleita pelo requerente (ID 4242523- PÁG-11)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se tão somente quanto a configuração de erro na prestação de serviço, posto o erro na realização do TED.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento da configuração do dano pela falha na prestação da bancária (TED), visto que o valor nunca foi creditado na conta da empresa Galvão Engenharia, ou estornado/devolvido para o autor/embargado, que gerou no protesto a título da empresa Galvão.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024